Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES. PEDIDO DE PORTABILIDADE ANTES DO TERMO FINAL. MULTA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 9.099/1995 estabelece em seu artigo 8o, § 1o, inc. II, que somente serão admitidas a propor ação as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, que, por sua vez, estabelece como requisito para considerá-las como tal apenas o registro no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Assim, a ausência de adesão ao Simples Nacional não obsta o enquadramento da empresa como microempresa.
2. Precedentes: Acórdão 1861746, 07020275220248070017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024.; Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/202)
4. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão.
5. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes contém cláusulas claras e realça a possibilidade de pagamento da multa pela quebra de fidelização e inclusive aponta o valor devido pela multa. (ID 63722460, pág. 3). A alegação da empresa autora de que pediu a portabilidade do número em razão da "inviabilidade técnica por ausência de caixa receptiva para cabeamento” na área não foi corroborada pelas provas dos autos. Inclusive, a ré comprova que possui atuação na região para onde a loja se mudaria (ID 63722459, pág. 5). Dessa forma, é devida a multa contratualmente prevista pela quebra da fidelização.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.